Tribunal: TJPA
Processo: 0820657-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820657-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

PROCURADOR: ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA CREUSA PINHEIRO VIEIRA, MARIA ISABEL SOARES DE FARIAS, ANTONIO COSTA PASSOS, MARIA NEUMA ABREU DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Garrafão do Norte contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado nos autos de cumprimento de sentença, por inadequação da via recursal. O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, homologou os cálculos das exequentes, determinou o pagamento das verbas devidas com expedição de RPV ou precatório e fixou honorários advocatícios. O agravante sustenta que o pronunciamento teria natureza de decisão interlocutória, por não enfrentar todas as teses suscitadas na impugnação, defendendo, assim, o cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de requisitório de pagamento possui natureza de sentença — hipótese em que o recurso cabível é a apelação — ou de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se sentença o pronunciamento judicial que encerra a fase de cumprimento de sentença, independentemente da denominação atribuída pelo magistrado.

No caso concreto, o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos das exequentes e determinou a expedição de RPV ou precatório, providências que evidenciam o encerramento da fase executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a decisão resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, o recurso cabível é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em hipótese em que cabível a apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Inexistem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pronunciamento judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o pagamento do débito, com homologação de cálculos e expedição de requisitório, possui natureza de sentença por encerrar a fase executiva.

Contra sentença proferida em cumprimento de sentença é cabível apelação, e não agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em hipótese de cabimento de apelação configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, 80, VII, 81 e 1.026, §2º. CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1952524/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), 1ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820657-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

AGRAVADO:
MARIA CREUSA PINHEIRO VIEIRA e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32111982)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30533233 que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, consistente no cabimento recursal, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem (0000373-48.2011.8.14.0109).

Em suma, o agravante aduz que a decisão de primeiro grau não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, por não ter enfrentado questões essenciais suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegada nulidade da intimação pessoal da Fazenda Pública e ao excesso de execução.

Afirma que a natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser definida pelo seu conteúdo, nos termos do art. 203 do CPC, razão pela qual seria cabível o agravo de instrumento, afastando-se a conclusão de erro grosseiro.

Defende, ainda, a possibilidade de julgamento imediato do mérito recursal pelo Tribunal, à luz da teoria da causa madura.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33425352).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo Interno. (ID n. 34615211)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, consistente no cabimento recursal, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem (0000373-48.2011.8.14.0109).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30533233):

“(...)
Decido
.

Ab initio, entendo que o presente recurso fora manejado de forma equivocada, configurando erro grosseiro, já que em verdade existe sentença extinguindo o Cumprimento de Sentença de origem, já devidamente relatada ao norte, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, acolheu o cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou ainda a expedição de RPV.

Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva da sentença (ID n. 154861140 – autos de origem):

“(...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE e ACOLHO o cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelas exequentes (ID nº 133799803, ID nº 133799805 e ID nº 13379980).

DETERMINO que o executado efetue o pagamento das verbas devidas, bem como promova o recolhimento das contribuições previdenciárias junto ao INSS, referentes ao período de novembro/2008 a junho/2016, como consectário legal da sentença, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias.

Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 85, §1º, CPC).

EXPEÇA-SE, em favor das exequentes, o requisitório de pagamento, na forma do art. 100 da Constituição Federal, observando-se os valores homologados. Deverá ser expedido RPV quando o crédito individual da exequente não ultrapassar o limite legal fixado para o Município de Garrafão do Norte, e precatório quando o valor superar referido limite. (...)”

Insta salientar, que a Sentença de ID n. 154861140 – autos de origem, fora cadastrada no Sistema PJE, sob o número de movimento 196 - EXTINTA A EXECUÇÃO OU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, o que somente reforça o entendimento de que se trata de uma Sentença extintiva do Cumprimento de Sentença.

Nessa esteira de raciocínio, por lógica processual, o recurso adequado seria a Apelação Cível, sendo o não conhecimento do presente recurso medida de direito a se impor, já que ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, a saber, o cabimento.

É nesse sentido o posicionamento sedimentado na jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifei)

Diante da fundamentação suso expendida, repise-se, o não conhecimento do presente recurso se impõe ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade referente ao cabimento, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento por ser inadmissível, ao passo que o recurso cabível era outro.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Sem muito me prolongar, venho analisar o mérito do recurso, ao passo que verifico logo de início que não merecem prosperar os argumentos elencados.

A questão discutida no presente recurso é simples: verificar se a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, para definir qual seria o recurso cabível.

No caso, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo Município no cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelas exequentes e determinou a expedição de requisitório de pagamento, na forma de RPV ou precatório.

Diante desse cenário, foi proferida decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o pronunciamento judicial possui natureza de sentença, pois encerrou a fase de cumprimento de sentença. Assim, o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento.

O agravante sustenta que a decisão não teria natureza de sentença, pois não teria analisado todas as matérias levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença, como a alegada nulidade da intimação da Fazenda Pública e o excesso de execução.

Contudo, não assiste razão aos tópicos.

Nos termos do Código de Processo Civil, considera-se sentença o pronunciamento judicial que encerra a fase de execução. No caso concreto, a decisão do Juízo de origem rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o pagamento do débito, o que demonstra o encerramento da fase executiva.

Assim, trata-se de sentença, ainda que proferida no âmbito do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a decisão resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e encerra a execução, o recurso cabível é a apelação, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação
, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifei)”.

Dessa forma, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da inadequação da via recursal escolhida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30533233, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/04/2026